Tribunal: TJDFT
Processo: 0720691-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE ATO CONSTRITIVO. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL ANTERIOR À PENHORA. DEFESA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. SÚMULA No 84/STJ. PROVA DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE POSSE NÃO LEVADOS A REGISTRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PATENTE NULIDADE DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ – RESP 1.452.840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. O pedido formulado em embargos de terceiro visa Ao desfazimento ou à inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do contrato de cessão de direitos de imóvel, ainda que desprovido do registro, nos termos da Súmula no 84, do STJ.
1.1. Na hipótese deve ser mantida a sentença de procedência, já que os embargos de terceiro foram opostos no prazo legal, bem como a proteção jurídica vindicada está amparada em prova de posse legítima e obtenção de direitos aquisitivos do imóvel muito antes da penhora e, até mesmo, antes do ajuizamento da ação de conhecimento, ainda que o bem tenha permanecido registrado em nome da parte executada nos autos principais.
2. Não se verifica nulidade no contrato de cessão de direitos referente ao imóvel objeto dos embargos de terceiro, na medida em que o conjunto probatório aponta para a adimplência do pactuado entre os particulares, bem como das obrigações imobiliárias respectivas.
2.1 Em sede de obter dictum salienta-se que o fato de o imóvel cujos direitos foram cedidos ser financiado pelas regras do Sistema Financeiro Habitacional e da existência de eventuais inconsistências, durante a vigência do contrato de mútuo, estão abarcadas na esfera da relação mutuária entre a instituição financeira e a devedora originária e tanto não refletem a ausência de direito possessório sobre o bem, quanto não interferem no direito do possuidor defender sua posse.
3. O embargado, ao requerer a penhora, já sabendo que o imóvel havia sido alienado a terceiros, apesar de inalterada a matrícula do bem, e ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ.
3.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
4. Recurso desprovido.